Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR E O DE CUJUS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada por P.R.A. contra as irmãs do falecido W.V.F., visando declarar convivência entre 1982 e 18/04/2023 para fins previdenciários.
2. Sentença julgou procedente o pedido, reconheceu união estável entre 05/10/1988 e 18/04/2023, extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) e impôs custas e honorários de R$ 1.000,00 ao requerido, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
3. A ré W.M.F.V.D.M. interpõe apelo alegando insuficiência probatória e ausência de publicidade da relação. O autor apresenta contrarrazões arguindo violação à dialeticidade e defendendo a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar violação ao princípio da dialeticidade nas razões do apelo; e (ii) definir se o conjunto probatório demonstra convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituir família, apta a caracterizar união estival post mortem entre o autor e o de cujus.
III. Razões de decidir
5. O apelo enfrenta os fundamentos da sentença e rebate as conclusões do juízo de origem, o que satisfaz o princípio da dialeticidade. Afasta-se a preliminar.
6. Comprovantes de residência, documentos fiscais, declaração de imposto de renda, fotografias e correspondências revelam coabitação prolongada entre o autor e o falecido no mesmo endereço por mais de três décadas. Depoimentos testemunhais convergem para convivência pública, contínua e duradoura, com apoio mútuo, traços suficientes para caracterizar entidade familiar conforme o art. 1.723 do CC e interpretação conferida pelo STF à união estável homoafetiva.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928940, Apelação Cível no 0702446-63.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024.